Tribunal: TJPA
Processo: 0000174-52.1997.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000174-52.1997.8.14.0065
APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CUNHA E FIALHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO.

AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. SÚMULA N.º 106/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. (REsp 1.102.431/RJ)

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).

3. Ação ajuizada em tempo hábil. Ausência de inércia por parte da Fazenda Pública. Paralisação do processo ocasionada por motivos alheios a conduta da exequente. Prescrição originária do crédito tributário exequendo afastada. Sentença nula. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação executória.

4.

Recurso Conhecido e Provido. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
CUNHA E FIALHO LTDA
,
em razão de

sentença proferida pelo MM. Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Xinguara-Pará,
que extinguiu a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc.
0000174-52.1997.8.14.0065
)
,
pela ocorrência da prescrição
originária
pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, na forma do art. 269, inciso IV do CPC/73.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id. 4597015):

(...) Posto isto, tendo ocorrido prescrição pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, extingo a presente execução, na forma do art. 269, inciso IV do CPC. Sem Custas e Honorários Advocatícios. P.R.I (...)

Em razões recursais ( Id. 4597017) o Estado do Pará
aduz
que não teria ocorrido a prescrição do crédito executado, pois, além do decurso do prazo prescricional, para que fosse reconhecida a prescrição, deveria haver inércia por parte da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Outrossim, sustenta que a Fazenda Pública não teria sido intimada para dar prosseguimento no feito antes da extinção do feito, conforme estabelecido no art. 25 da LEF.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Sem contrarrazões, considerando que o executado não chegou a integrar a lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar
se houve a extinção do crédito tributário
pelo decurso do prazo prescricional originário.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Demonstra os autos, que o apelante ingressou com a ação executiva em 30/10/1997(Id. 4597011 - Pág. 1) e, após ter sido frustrada a citação, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 19/01/1988 (Id. 4597012 - Pág. 8), os autos foram conclusos

(Id.
4597012 - Pág. 9) e, permaneceram paralisados na Vara de origem por quase 10(dez) anos, sem que a exequente fosse intimada sobre o insucesso da citação
(
Id.
4597013 - Pág. 1), até ser exarado despacho em 28/01/2008, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre interesse no feito (Id. 4597013 - Pág. 1).

Em resposta, a Fazenda Pública, em petição datada do dia 21/08/2009, requereu o prosseguimento do feito, com a citação por edital (Id. 4597014 - Pág. 109), todavia, sem a apreciação do pedido, o feito foi extinto pela ocorrência da prescrição originária, ocasionada pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN (Id. 4597015).

Importante ressaltar, que no momento da propositura da ação, o crédito tributário do ICMS, inscrito em
Dívida Ativa
por
decisão em Processo Fiscal
(Id.
4597011 - Pág. 3)
,
ainda não estava prescrito, tendo em vista que
o período de apuração do imposto é referente ao ano de 1993

e, o Estado do Pará ingressou com a execução em 30/10/1997(Id. 4597011 - Pág. 1), antes, portanto, de transcorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito
tributário.

Somando-se aos fatos expostos, não restou configurada a inércia por parte da exequente, que diligenciou para dar prosseguimento no feito, portanto, não pode ser responsabilizada pela paralisação processual, ocasionada por dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais.

Com efeito, ao caso em exame, aplica-se o enunciado da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Neste sentido, em sede de recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado é ocasionada pelo aparelho judiciário
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010. grifo meu).

Assim, considerando que a paralisação da execução fiscal não foi ocasionada por desinteresse da Fazenda Pública e, tendo a ação executiva sido ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, deve a decisão recorrida ser anulada, afastando a prescrição originária.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição originária do crédito tributário exequendo.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação.

É o voto.

À Secretaria para as providencias necessárias.

Belém, 19 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2021